Tribunal: TCU
Processo: 030.449/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.449/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sidnei Ferreira dos Santos (CPF XXX.256.078-XX); Silvester Henrique Barbosa Ramos (CPF XXX.222.638-XX); Taís Rodrigues Xavier (CPF XXX.670.728-XX); Tallys Eduardo Lucas (CPF XXX.731.258-XX); Thiago Felipe Nogueira Franca (CPF XXX.570.818-XX); Thiago Ferrares Rodrigues (CPF XXX.765.678-XX); Thiago Henrique Ferreira da Costa (CPF XXX.561.818-XX); Thiago Henrique da Silva Neto (CPF XXX.493.918-XX); Thiago Sartório Rodrigues (CPF XXX.708.718-XX) e Thiago de Araújo Gomes (CPF XXX.081.588-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo - Interior - DR/SPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.